Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-57.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005308-57.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NERI JOSE KOSLOWSKI - CPF: 986.571.439-68 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais. O recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça, indeferidos pelo juízo de origem por ausência de comprovação da hipossuficiência. Impetrou mandado de segurança visando à concessão da benesse para fins de isenção do preparo recursal, obtendo liminar posteriormente revogada com a denegação da ordem, transitada em julgado. Intimado para recolher o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível recurso inominado quando, indeferida definitivamente a gratuidade da justiça, o recorrente deixa de recolher o preparo recursal no prazo legal de 48 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator exerce o juízo de admissibilidade recursal e deve não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 8o, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4.

O sistema dos Juizados Especiais exige a comprovação do preparo nas 48 horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

5.

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência, e o indeferimento definitivo do pedido impõe à parte o dever de recolher o preparo no prazo assinalado, sob pena de preclusão.

6.

Denegada a ordem no mandado de segurança que visava assegurar a gratuidade da justiça, e transitada em julgado a decisão, resta afastada qualquer causa de suspensão da exigibilidade do preparo.

7.

A inércia da parte, mesmo após intimação específica para recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, configura ausência de requisito de admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, acarreta a deserção do recurso inominado.

2.

Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade e não conhecer de recurso que careça de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, art. 8o, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2025, DJE 23/10/2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, dispõe:

“
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Em consonância com a norma citada, deve-se observar o que preceitua o artigo 8o, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, que encarrega o relator de exercer o juízo de admissibilidade recursal:

“Compete ao Relator: XIII - exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à Turma;”

Sabe-se que no sistema dos Juizados Especiais o preparo deverá ser comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95).

No caso em análise, verifica-se que o recorrente inicialmente pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça, tendo o juízo de origem indeferido o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência. Diante dessa decisão, o recorrente impetrou mandado de segurança sob o no 1000817-44.2025.8.11.9005, objetivando a concessão da gratuidade da justiça para fins de isenção do preparo recursal.

Conforme se extrai dos documentos dos autos, o mandado de segurança inicialmente teve liminar deferida, concedendo-se provisoriamente a gratuidade da justiça. Contudo, após o regular processamento do writ, a ordem foi denegada por decisão judicial que transitou em julgado, não sendo reconhecido o direito à gratuidade da justiça.

Por decisão de id. 345629892, o recorrente foi intimado para recolher o preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, contudo, quedou-se inerte.

Assim, considerando que a parte recorrente não observou o prazo estipulado para o recolhimento do preparo recursal, fica evidenciada a ausência de condição de admissibilidade do recurso, tornando inadmissível o seu prosseguimento.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DESCUMPRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão. 3. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)”.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
NERI JOSE KOSLOWSKI
, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026